Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716913-10.2024.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAM PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: JOAO TORRES BRASIL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAM PEREIRA DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF e como ilegais, tanto o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente como a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a decisão que indeferiu sua revogação, sem fundamentação idônea (processo de referência n. o 0721930-40.2023.8.07.0007). Alegou a Defesa técnica (Dr. João Torres Brasil) que o paciente foi preso em flagrante delito, em 17-outubro-2023, como incurso, em tese, no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em audiência de custódia houve a conversão em preventiva, com fundamento no “modus operandi” do delito. Formulado pedido de liberdade provisória, foi indeferido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, sob alegação de ausência de fatos novos que justificassem a revogação da prisão preventiva. Alegou que o paciente está preso há mais de 170 dias, ou seja, por período muito superior aos 148 dias do procedimento ordinário e próximo aos 178 dias da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, prazos previstos na Instrução Normativa n. 01, de 21-fevereiro-2011, da Corregedoria deste Tribunal, sem sequer prolação de sentença de pronúncia e com audiência designada para 7-maio-2024, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Frisou que a demora na tramitação da ação penal decorre unicamente do Poder Judiciário e que o feito não é complexo, possui apenas 2 (dois) réus e trata-se de delito tentado. Acrescentou que a prisão está calcada na gravidade abstrata do delito, enquanto a periculosidade precisa ser real e não presumida para a manutenção da prisão preventiva, e que não há fatos contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar. Alegou que o paciente não representa risco à instrução nem de reiteração delituosa ou fuga, pois possui endereço fixo e certo no distrito da culpa. Requereu, liminarmente e no mérito: a) a revogação da prisão por excesso de prazo ou pela ausência dos requisitos autorizadores; b) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão ou c) o deferimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Liminar indeferida (ID 58477904). A autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações (ID 58671731). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela admissão e pela denegação da ordem (ID 58884607). É o relatório. Decido. Em consulta realizada nesta data aos autos da ação penal referência, tem-se que, no dia 8-maio-2024, a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga proferiu decisão de revogação da prisão preventiva do paciente WILLIAM PEREIRA DA SILVA e da corré ELAYNE CRISTINA SOARES BENACETT. Confira-se o teor do “decisum” (ID 196080431 ação penal n. 0721930-40.2023.8.07.0007): Vistos etc. Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de ambos os acusados. A Defesa da ré Elayne Cristina alega que aplicação da lei penal, bem como a garantia da ordem pública não estarão prejudicadas em caso de revogação da prisão preventiva. A Defesa do acusado William Pereira afirma que a revogação se impõe em razão de o acusado não oferecer risco à ordem pública nem à aplicação da lei penal. Diz, ainda, que o réu já está sob custódia há mais de 200 dias, bem como estará presente a qualquer chamamento judiciário. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que não há nenhuma situação fática que tenha modificado os fundamentos do decreto segregatório (ID 195995639). É a síntese do necessário. Decido. Da análise dos autos, verifico que os acusados foram presos em flagrante delito em 17/10/2023, e tiveram suas prisões convertidas em preventiva em 18/10/2023, pelo Núcleo de Audiência de Custódia, para a garantia da ordem pública (ID 175487370). Os acusados, portanto, estão presos há exatos 204 (duzentos e quatro) dias, prazo superior aos 178 (cento e setenta e oito) dias já consagrados pela jurisprudência como sendo razoável para o encerramento da instrução. Além disso, com o não encerramento da instrução processual na audiência realizada em 7/5/2024 (ata de ID 195934394), o excesso de prazo se potencializará na hipótese de os acusados continuarem detidos até a data da próxima audiência, considerando a pauta de audiências deste Juízo. Embora as defesas também tenham insistido nas respectivas oitivas e, em algum momento, tenham retardado a prática de atos processuais, essas circunstâncias não infirmam a convicção deste magistrado quanto à necessidade de revogação da prisão preventiva dos acusados, sendo suficiente, por ora, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, para que os acusados continuem vinculados a esta ação penal. Esclareço, por oportuno, a hipótese dos autos não denota complexidade apta a justificar a extrapolação do prazo jurisprudencialmente aceito para a conclusão da instrução. Por fim, embora o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tenha, recentemente, denegado a ordem de habeas corpus pleiteada em favor dos acusados, afirmando a inexistência de excesso de prazo, esse julgado, por óbvio, não considerou a premissa ora invocada de que a instrução não se encerrou na audiência realizada em 8/5/2024. Ante o exposto, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva de ELAYNE CRISTINA SOARES BENACETT e WILLIAM PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos. Expeça-se, com urgência, via BNMP, o competente alvará de soltura, a fim de que os acusados sejam imediatamente colocados em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. Com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal, aplico aos acusados as seguintes medidas cautelares: i) comparecimento mensal e presencial em Juízo, a fim de justificar as respectivas atividades e eventualmente atualizar o endereço; ii) proibição de se ausentar do Distrito Federal, por período superior a 30 (trinta) dias, sem autorização deste Juízo; essa obrigação não se estende à acusada à ELAYNE especificamente para a cidade de Santo Antônio do Descoberto, local onde ele declarou possuir endereço residencial; iii) comparecimento a todos os atos do processo, sem que for intimado; iv) proibição de contato e aproximação com a vítima, até um limite de 500 (quinhentos metros). Os acusados deverão ser cientificados das medidas cautelares ora fixadas por ocasião do cumprimento do alvará de soltura. Cumpra-se, com urgência. Após, dê-se vista ao Ministério Público, para ciência desta decisão e para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a localização de Marcelo e Fabiana, conforme requerido em ata. Intimem-se as defesas. (Grifo nosso) Assim, em face da soltura do paciente pelos fatos objeto da impetração, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o decreto prisional em seu desfavor. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator